Tribunal: STF
Processo: AI 650081
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há questão constitucional nas causas em que se discute critérios de fixação de honorários advocatícios. Precedentes.



    A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.